Tribunal: TJDFT
Processo: 0000123-41.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PLURALIDADE DE AGENTES. TEORIA MONISTA E DO DOMÍNIO DO FATO. CONHECIMENTO DE QUE O MENOR ESTAVA ARMADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.

2. O Código Penal Brasileiro, em relação ao concurso de pessoas, adota a teoria monista, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes que agiram diversamente produzindo o mesmo resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime. 2. 1. Considera-se coautor do delito, segundo a teoria do domínio do fato, aquele que, embora não pratique a ação nuclear do tipo, haja dentro da divisão funcional do trabalho entre os agentes, mediante contribuições parciais necessárias para existência do fato como um todo, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

3. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de latrocínio, não se desclassificando aludido crime para o de roubo simples, se está provado nos autos que o réu, associado a um adolescente e a outro comparsa, praticou o roubo contra as vítimas, sendo que uma veio a falecer pelo disparo de arma de fogo contra ela efetuado pelo menor, tendo assumido o réu o risco pelo resultado morte, quando aderiu subjetivamente à conduta do adolescente.

4. Recurso conhecido e desprovido.